Tribunal: TJDFT
Processo: 0713091-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713091-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COM. COMUNICACAO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Com. Comunicação e Serviços Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0710890-16.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Com efeito, o autor questiona sua inabilitação no processo licitatório para “Credenciamento de empresas especializadas na prestação de serviços de cobrança extrajudicial” junto à ré. Informa que a comissão de credenciamento, quanto a capacidade técnica da autora, entende que os atestados apresentados não se enquadram em nenhum dos tipos empresariais listados no edital. Informa que recorreu administrativamente da decisão e que apesar de ter realizado novas diligências, entende que tal fato foi apenas para cumprir mera formalidade, no intuito de mitigar e encobrir os atos ilegais praticados. Entende ainda que outras empresas teriam sido beneficiadas ilegitimamente pela ré. Requer sua habilitação para a participação do sorteio agendado para 01/04/2022. Entendo, no entanto que não há neste momento a necessária probabilidade do direito. Não há como fazer em tutela de urgência a aferição de caráter técnico da capacidade da autora, sendo imprescindível a instauração do contraditório para verificar se houve, ou não, abusos cometidos no processo administrativo que inabilitou a empresa autora. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”. Alega a Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada não deve prosperar. Discorre que participa do credenciamento realizado pela Agravada para contratar empresas especializadas na prestação de serviços de cobrança extrajudicial. Salienta o descumprimento dos princípios da administração pública, especialmente os da impessoalidade, moralidade, igualdade, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. Destaca que, embora seja vedada a complementação da documentação faltante, conforme previsto no item 9.6 do edital de credenciamento, a Agravada solicitou a substituição da documentação de algumas empresas. Registra que foi inabilitada no procedimento licitatório, sob o argumento de que não comprovou a capacidade técnica, assim como não apresentou a documentação com firma reconhecida ou registrada em cartório. Assevera que os “ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA, apresentados pela AGRAVANTE, consiste na GLOBAL TELEATENDIMENTO e TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS, empresa que presta volumosos serviços de cobrança para a própria AGRAVADA, e possui o Código de Atividade exigido pelo ESCLARECIMENTO no 32”, os quais apresentam o mesmo conteúdo de outras empresas habilitadas. Registra a necessidade de concessão de tutela de urgência para incluí-la no cadastro, pois está fora do processo de licitação mesmo tendo preenchido todos os requisitos. Subsidiariamente, requer que “seja anulado o sorteio realizado em pela AGRAVADA em 08.04.2022 (Ata notarial em anexo) e realizado novo sorteio com a inserção da AGRAVANTE junto à lista de empresas habilitadas”. O preparo comprovado (Id. 34863564). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, a concessão de efeito suspensivo exige relevância na fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, a Agravante pede sua inclusão no procedimento de credenciamento realizado pela Agravada para a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de cobrança extrajudicial. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direito prestes a ser molestado. A concessão, todavia, exige plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência. A Agravada (Ativos S.A) é subsidiária do Banco do Brasil S.A e se sujeita aos ditames da Lei no 13.303/2016 e ao seu Regulamento de Licitações e Contratos, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Malgrado a espera pelo julgamento possa causar danos de difícil reparação, na fase embrionária de cognição em que se encontra a lide não se afere probabilidade do direito alegado, pois em exame superficial dos elementos probatórios constantes dos autos, não é possível constatar qualquer ilegalidade, pois o art. 56, § 2°, da Lei no 13.303/2016 autoriza a realização de diligências para aferir a exequibilidade das propostas apresentadas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada. Como bem salientou o d. Magistrado a quo, não há como aferir neste momento processual se a capacidade técnica da Agravante, a fim de inseri-la no credeciamento realizado pela Agravada. Assim, não havendo verossimilhança do direito afirnado, é inviável a concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora